Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705113-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLA ZAMBELI JUNKER D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL (apelante/réu) contra a r. sentença (ID 54142078) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por CARLA ZAMBELI JUNKER (apelada/autora),julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 54142078 - Pág. 12): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o Réu, por meio do Fundo de Saúde da PMDF, proceda com o custeio integral da cirurgia a ser realizada na Autora, bem como dos materiais e insumos cirúrgicos, e demais despesas necessárias à concretização do procedimento, conforme a prescrição do médico assistente (ID no 158128803, págs. 01 e 02, e ID no 158128804). Resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Saliento que fica assegurada a contribuição da beneficiária ora Autora, mediante coparticipação, conforme regras dispostas na Lei n. 10.486/2002 e normas correlatas. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Autora, na proporção de 40% (quarenta por cento), e o Réu, na proporção de 60% (sessenta por cento), ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disciplina o art. 85, §§2o, 3o, I, do CPC. Condeno a Autora, ainda, ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais. A exigibilidade das referidas verbas, todavia, fica suspensa em relação à Requerente, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, §3o, do CPC). Saliente-se que o Réu é isento de custas processuais, nos termos do Decreto-Lei 500/69. A presente Sentença não se sujeita à remessa necessária, consoante art. 496, § 3o, II, do CPC” Em contrarrazões (ID 54142083), a apelada/autora informa que o pagamento integral dos honorários médicos foi depositado em sua conta corrente pelo Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, em decorrência de decisão em processo administrativo próprio. Porém, tendo em vista que o dispositivo da r. sentença também determina o custeio dos materiais e insumos cirúrgicos e que há nos autos, aparentemente, informação de que a cirurgia “já se encontra autorizada” (ID 54142072 - Pág. 9), intime-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a apelada/autora para que esclareça se igualmente já houve cumprimento da parte dispositiva referente ao custeio por parte do Distrito Federal dos materiais e demais insumos necessários ao procedimento cirúrgico em questão, respeitada a contribuição da coparticipação da autora. Após, intime-se, também no prazo de 5 (cinco) dias, o Distrito Federal para que se manifeste acerca da resposta da apelada/autora, mormente em razão de eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora